Tribunal: TJSP
Processo: 1016117-85.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – A AUTORA, PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, E A RÉ, PELO SEU AFASTAMENTO OU MINORAÇÃO – DESCABIMENTO – PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO INCONTROVERSA – APLICAÇÃO DO ART. 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PLANO DE

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – A AUTORA, PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, E A RÉ, PELO SEU AFASTAMENTO OU MINORAÇÃO – DESCABIMENTO – PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO INCONTROVERSA – APLICAÇÃO DO ART. 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PLANO DE SAÚDE RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ENCARGO PROBATÓRIO, A FIM DE DESCONSTITUIR O DIREITO DA AUTORA – CIRURGIA CANCELADA ÀS VESPERAS DA DATA DE AGENDAMENTO, CONTRARIANDO ÀS DETERMINAÇÕES MÉDICAS, O QUE CAUSOU DANO FÍSICO, MORAL E PSICOLÓGICO À AUTORA – QUEBRA DE CONFIANÇA E DE EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR, QUE GERA ANGÚSTIA E DESGASTE EMOCIONAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO A QUO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL, EM CONFORMIDADE COM O PATAMAR COSTUMEIRAMENTE ADOTADO POR ESTA CORTE – NÃO SUBSISTE QUALQUER RAZÃO PARA A SUA ALTERAÇÃO – RECURSOS NÃO PROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016117-85.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é
apelante/apelada ROSELI GONÇALVES, é apelado/apelante CB SAÚDE -
ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE SUPLEMENTAR LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1016117-85.2018.8.26.0562
Apelante/Apelado: Roseli Gonçalves
Apelado/Apelante:
Cb
Saúde
-
Administração
Em
Saúde
Suplementar Ltda
Santos
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da sentença: Rodrigo Garcia Martinez
Voto no 3277
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE
– DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES –
A AUTORA, PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO, E A RÉ, PELO SEU AFASTAMENTO OU
MINORAÇÃO – DESCABIMENTO – PRELIMINAR DE
DENUNCIAÇÃO À LIDE AFASTADA – RELAÇÃO DE
CONSUMO INCONTROVERSA – APLICAÇÃO DO ART. 88
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PLANO DE
SAÚDE RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU
ENCARGO PROBATÓRIO, A FIM DE DESCONSTITUIR O
DIREITO DA AUTORA – CIRURGIA CANCELADA ÀS
VESPERAS
DA
DATA
DE
AGENDAMENTO,
CONTRARIANDO ÀS DETERMINAÇÕES MÉDICAS, O QUE
CAUSOU DANO FÍSICO, MORAL E PSICOLÓGICO À
AUTORA – QUEBRA DE CONFIANÇA E DE EXPECTATIVA
DO CONSUMIDOR, QUE GERA ANGÚSTIA E DESGASTE
EMOCIONAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELO
JUÍZO A QUO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL, EM
CONFORMIDADE COM O PATAMAR COSTUMEIRAMENTE
ADOTADO
POR
ESTA
CORTE
–
NÃO
SUBSISTE
QUALQUER RAZÃO PARA A SUA ALTERAÇÃO –
RECURSOS NÃO PROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.
Trata-se de apelação cível, interposta contra a sentença
proferida a fls. 1292/1296 nos autos da ação de indenização por danos
morais, que dera pela procedência do pedido formulado pela autora
ROSELI GONÇALVES, condenando a ré CB SAÚDE ao pagamento de
R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insurge-se a requerente, pela reforma da r. sentença, a fim de
que seja majorado o quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo,
diante da negligência e descaso da parte ré, que negou cobertura a qual
tinha direito, o que lhe causou abalo moral, físico e psicológico.
Deste modo, requer que a demanda seja julgada totalmente
procedente, para que os danos morais sejam fixados em R$30.000,00
(trinta mil reais).
Também recorre a ré CB SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO EM
SAÚDE SUPLEMENTAR LTDA, pleiteia a concessão dos benefícios da
gratuidade judiciária, argumentando que o balanço patrimonial da
recorrente fora negativo em mais de R$5.000.000,00 (cinco milhões de
reais), bem como, que a Agência Nacional de Saúde impediu que a
operadora comercializasse planos de saúde, o que encerrou com as
suas atividades lucrativas.
Aduz a necessidade do acolhimento da preliminar de
denunciação à lide da empresa EXECUTIVO ADMINISTRADORA DE
BENEFÍCIOS EIRELI, uma vez que o contrato que ensejou a suposta
obrigação na realização da cirurgia em questão decorre do contrato
firmado entre a autora beneficiária e a empresa denunciada.
Portanto, no caso de procedência dos pedidos indenizatórios, a
apelante teria direito de regresso em relação à empresa denunciada, a
fim de ser ressarcida pelos prejuízos causados, o que justifica a sua
denunciação à lide, nos termos do art. 125, II, do Código de Processo
Civil.
Em relação ao mérito, alega que a autora não comprovou a
negativa da ré em relação à realização do procedimento cirúrgico, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se desincumbindo de seu ônus probatório.
Neste sentido, aduz o afastamento da condenação por danos
morais, ante a ausência de demonstração de ato ilícito ou nexo causal a
ensejar a indenização pleiteada.
Subsidiariamente, requer a redução do montante fixado pelo
juízo a quo para, no máximo, R$2.000,00 (dois mil reais),
argumentando que está proibida de comercializar seus planos de saúde,
razão pela qual não possui fonte de arrecadação.
Recursos processado sob o crivo da justiça gratuita; sem
respostas.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De plano, concedo os benefícios da gratuidade judiciária à
parte ré, em observância aos documentos juntados nos autos.
Extrai-se dos autos que a requerente, alegando ser
beneficiária do contrato de plano de saúde ofertado pela operadora ré,
obteve autorização para realização de procedimento cirúrgico de
osteotomia ao nível da perna esquerda, marcada para a data de
21/08/2015.
Entretanto, aduz que às vésperas da cirurgia, fora informada
pela ré que a autorização em questão havia sido cancelada.
Deste modo, uma vez que, além de não conseguir realizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cirurgia enquanto beneficiária do plano, ainda perdeu a oportunidade de
implantar uma prótese que receberia de graça de uma universidade,
ajuizou a presente demanda, objetivando a reparação pelos danos
morais causados pela negativa da ré, aventados em valor mínimo de
R$30.000,00 (trinta mil reais).
O juízo a quo julgou a ação procedente, arbitrando a
condenação por danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil
reais), por entender que a autora logrou êxito em demonstrar a prévia
autorização para a cirurgia e o posterior cancelamento.
Com razão o MM. Juiz, razão pela qual nenhum dos apelos
comporta provimento.
De plano, anote-se que é incontroversa a existência de relação
de consumo entre as partes. O Superior Tribunal de Justiça já
consolidou entendimento, através da Súmula 608: "Aplica-se o Código
de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão”.
Com efeito, afasto a preliminar de denunciação à lide da
empresa
EXECUTIVO
ADMINISTRADORA
DE
BENEFÍCIOS

EIRELI, uma vez que o plano CB SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO EM
SAÚDE SUPLEMENTAR LTDA não só integra como é o ator principal
na cadeia de fornecimento dos serviços médico-hospitalares em
questão, que é justamente o objeto da presente demanda.
Nestes termos, compreende-se dos fatos a aplicação do
disposto no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, que
expressamente veda a denunciação da lide em ações consumeristas,
como forma de proteger os interesses do consumidor, uma vez que
poderia implicar em maior dilação probatória e, consequentemente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demora na prestação jurisdicional.
Portanto, tendo em vista que a pretensão da autora é a
reparação moral por descumprimento contratual do plano de saúde réu,
não há que se falar no acolhimento da preliminar suscitada.
Em análise aos documentos juntados pela autora, resta
inequívoca a existência de relação jurídica entre as partes, bem como, a
comprovação de que o procedimento cirúrgico estava agendado pela
própria empresa ré.
Em que pese não haver efetiva comprovação da negativa ou
do cancelamento da cirurgia, conforme oportunamente aduzido pelo
magistrado sentenciante, a autora trouxe aos autos (fls. 33/50) os
inúmeros pedidos médicos para que o procedimento fosse realizado, sob
pena de causar maiores prejuízos à saúde da paciente.
Deste modo, por se tratar de relação consumerista, caberia ao
plano de saúde réu desconstituir o direito da autora, comprovando que
a cirurgia fora realizada ou qualquer fato impeditivo, o que não se
vislumbra.
Assim, uma vez que a operadora de saúde não se desincumbiu
do ônus que lhe cabia, presumem-se verossímeis os fatos alegados à
exordial, qual seja, de que a cirurgia fora cancelada às vésperas da data
de agendamento, contrariando às inúmeras determinações médicas que
prescreveram a necessidade de realização do procedimento, o que, por
óbvio, não só causou dano físico à autora, como também, abalo moral e
psicológico.
Neste sentido, a conduta praticada pela apelante, frustrando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
próprio objeto do contrato de assistência médico-hospitalar, colocou em
risco a saúde da autora, pessoa idosa com histórico de fraturas ósseas,
submetendo-a a uma desgastante e desnecessária espera, o que, por
óbvio, causou aflição e frustração, razão pela qual faz jus à reparação
moral.
Compreende-se dos fatos que a situação narrada não pode ser
caracterizada como mero descumprimento contratual. A negativa por
parte do plano de saúde evidentemente frustrou a beneficiária em um
momento que necessitava da cobertura em questão, tal qual prescrito
por inúmeros profissionais médicos.
Porquanto, é notória a violação do direito subjetivo da parte
autora, que vai além do mero aborrecimento pelos fatos narrados, uma
vez que possuem a gravidade e a dimensão necessária para a
caracterização do dano moral indenizável.
Identifica-se a quebra de confiança e da expectativa do
consumidor, que, mesmo cumprindo com as suas obrigações, não
recebeu a efetiva contraprestação, gerando incerteza, angústia e
desgaste emocional, em razão da recusa injustificada para a realização
da cirurgia.
Com efeito, analisando-se a gravidade do presente caso, bem
como o objeto controvertido, o imotivado descumprimento do contrato
por parte do fornecedor deve ser penalizado, observando-se a
desproporção de forças entre o consumidor e o prestador de serviços,
que simplesmente não cumpriu sua parte no contrato, causando
inúmeros transtornos à consumidora, colocando, inclusive, a saúde
desta em risco, que é justamente o objeto de qualquer contrato de
plano de saúde.
Entretanto, entendo que o quantum indenizatório fixado pelo
juízo a quo se demonstra razoável, em conformidade ao patamar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
costumeiramente adotado por esta E. Corte de Justiça em casos
análogos, bem como, contemplando ao caráter educativo/repressivo e
reparatório/inibitório em relação à ofensa sofrida, não subsistindo
qualquer razão para a sua majoração ou diminuição.
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO aos
recursos, mantendo-se a r. sentença em sua integralidade.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica